Tribunal: TJMT
Processo: 1015828-35.2020.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015828-35.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESCAUTO AUTO CENTER ESCAPAMENTOS LTDA - CNPJ: 36.974.251/0001-14 (APELANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. FURTO DE VEÍCULO EM OFICINA MECÂNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE GUARDA. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. TABELA FIPE. ANO-MODELO. CONFUSÃO PARCIAL ENTRE CRÉDITO REGRESSIVO E COBERTURA SECURITÁRIA. HONORÁRIOS SOBRE O SALDO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por oficina mecânica
em virtude da
sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na
ação reg
ressiva ajuizada por seguradora
em razão de indenização paga por furto de veículo deixado no estabelecimento para manutenção.

2. O Juiz de primeiro grau
reconheceu a responsabilidade da oficina, a sub-rogação da seguradora e a confusão parcial entre o crédito regressivo, condenando a apelante ao pagamento do saldo
remanescente
.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o furto do veículo configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da oficina; (
ii
)
se
a indenização deve observar o ano-modelo ou o ano de fabricação do veículo na Tabela FIPE; (
iii
) qual é a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de modo inteligível os capítulos da sentença relativos à responsabilidade pelo furto, ao valor da indenização e aos honorários advocatícios.

4.
A oficina mecânica responde objetivamente pelo furto de veículo deixado em suas dependências para reparo, pois assume dever de guarda enquanto detém a posse direta do bem, nos termos do art. 14 do CDC.

5.
A
falta
de prova de violência ou grave ameaça impede a caracterização do evento como roubo ou fortuito externo. A subtração de veículo sob custódia da oficina integra risco inerente à atividade empresarial e não rompe o nexo causal.

6.
A indenização securitária deve observar o ano-modelo do veículo, pois a Tabela FIPE adota esse critério como referência de valoração.

7.
A confusão parcial extingue a obrigação até o limite da cobertura securitária.

8.
Os honorários fixados sobre o valor da condenação incidem sobre o saldo remanescente imposto à apelante, inexistindo obscuridade na
sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "
A oficina mecânica responde pelo furto de veículo deixado sob sua guarda para reparo, salvo prova de fortuito externo apto a romper o nexo causal”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14; CC,
arts
. 381, 382 e 786; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 130.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Escauto
Auto Center Escapamentos Ltda.
–
EPP
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande julgou parcialmente procedente o pedido principal
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Regressiva de Reparação de Danos Materiais ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

O Juiz de primeiro grau r
ejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhece
u
a sub-rogação legal da seguradora nos direitos do segurado pelo pagamento comprovado.

No mérito, aplicou o entendimento consolidado n
o Verbete Su
mula
r
n.º 130 do Superior Tribunal de Justiça
e
reconhece
u
o dever de guarda em relação ao veículo deixado em
suas dependências para conserto; por corolário,
afast
ou
a tese de fortuito externo.

Reconheceu, ainda, a procedência da denunciação à lide,
e
certific
ou
a obrigação d
e
a denunciada
Seguradora
garantir a cobertura securitária
no importe
de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
.

Por fim
, identific
ou a confusão de crédito, pois a Seguradora
ocupa a posição de credora do valor total
de
R$ 65.695,00
(sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais
) e devedora da cobertura securitária
no importe de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), motivo pelo qual
aplicou
a regra
dos
art
igos 381 e 382 do Código Civil,
extingui
u
a obrigação
da ré/apelante
até o limite
da sua indenização securitária e a
condenou ao pagamento do saldo remanescente de R$ 15.695,00 (quinze mil seiscentos e noventa e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso (31/03/2020) e de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Diante da sucumbência parcial, distribuiu os ônus processuais
em 70% para a Seguradora e 30% para a empresa Apelante
, bem como fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação
.

Inconformada, a Apelante s
ustent
ou que há excludente de responsabilidade consistente em
fortuito externo
, uma vez que o veículo
Toyota Corolla Sedan XEI 2.0 16V Flex, ano/modelo 2014/2015, placa QBC-1907, chassi 9BRBDWHE4F0218928
fora objeto de
roubo
, e não de furto.

Em segu
id
a,
a Apelante
impugn
ou
o valor tomado como base de cálculo da indenização,
pois disse
que o correto seria o valor FIPE do ano de fabricação do veículo (2014), correspondente a R$ 53.877,00
(cinquenta e três mil oitocentos e setenta e sete reais)
, e não
do
modelo 2015
, que correspondia
à
importância de
R$ 65.695,00
(sessenta e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais)
, pois a apólice da segurada
Serviço Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso

(SEBRAE-MT)

previa cobertura de 100% da Tabela FIPE.

Por fim
, suscit
ou
questão de clareza sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Nas
contrarrazões,
a Seguradora Apelada
pugn
ou
pelo não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade
. N
o mérito,
pediu
o desprovimento do apelo com majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Porto Segur
o Companhia de Seguros Gerais S.
A
.
ajuizou a

Ação Regressiva de Reparação de Danos Materiais em face de
Escauto
Auto Center Escapamentos Ltda
.,
com o escopo de
ressarci
r
os valores desembolsados
à
s
ua
segurad
a
em virtude de furto de veículo ocorrido nas dependências do estabelecimento da requerida.

Afirma que mantinha contrato de seguro automotivo relativo ao veículo Toyota Corolla Sedan XEI 2.0, ano/modelo 2014/2015, placa
s
QBC-1907, de propriedade empresa Serviço Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso (SEBRAE-MT), com vigência de 24/11/2019 a 24/11/2020.

N
arr
ou que
o veículo
se
encontrava nas dependências da
Apelante
para manutenção periódica quando, em 02/02/2020, ao abrirem o estabelecimento, funcionários constataram que dois indivíduos haviam subtraído o automóvel
segurado, entre
outros pertences da oficina.

S
ustent
ou
que a
Apelante
não adotou as cautelas necessárias à guarda, conservação e segurança do bem que lhe havia sido confiado, razão pela qual incorr
eu
em falha na prestação do serviço e
, por isso,
deveria responder pelos prejuízos decorrentes do
furto
.

Em cumprimento às obrigações contratuais derivadas da apólice, a
Seguradora Apelada arguiu ter
indeniz
ad
o a segurada no importe de R$ 65.695,00 (sessenta e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais) em 31
/03/
2020
, conforme Tabela FIPE praticada em 2015, ano modelo do veículo sinistrado
.

Assim, s
ub-rogada nos direitos d
a
segurad
a
,
à luz
do art. 786 do Código Civil e do Verbete n.º 188 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a seguradora pleiteou o ressarcimento integral do valor pago, sustentando o dever de guarda da oficina e o nexo de causalidade entre a omissão desta e o dano sofrido.

Na

sua defesa, a Apelante
suscitou

a
ilegitimidade ativa e
, também,
requereu a denunciação à lide d
a
própria seguradora
, uma vez
que
contratou cobertura securitária para guarda de veículo com a Apelada
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, conforme prova
a Apólice n.º 0118.17.15.747-6, com vigência entre 05
/04/
2019 e 05
/04/
2020, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No mérito, negou o dever de indenizar
.

S
ustent
ou
que o evento
deve ser
qualificado como roubo mediante grave ameaça e uso de arma de fogo
, o que
constitui fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil objetiva.

Aduziu que sua atividade econômica principal corresponde à prestação de serviços de manutenção e reparação de veículos, e não ao exercício da atividade garagista, de modo que a segurança patrimonial do veículo não integraria o núcleo do serviço contratado.

No mais, i
mpugnou o valor reclamado,
ao argumento de
que a indenização deveria ter tomad
a
por base o valor FIPE correspondente ao ano de fabricação do veículo (2014)

e não o relativo ao
ano-modelo (
2015
)
.

O pedido de denunciação à lide foi acolhido, posto
que a denunciada coincidia com a própria autora da ação, gerando singular situação processual.
Em seguida, a
Porto Seguro apresentou contestação à denunciação
(ID 350785865)
.

Na sequência, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida.
O Juiz
rejeitou a preliminar de ilegitimidade e, no mérito,
julgou parcialmente procedente o pedido principal
, acolheu a tese d
o dever de guarda da
Apelante
em relação ao veículo deixado em suas dependências para conserto,
e
afast
ou
a tese de fortuito externo
.
De conseguinte, reconheceu o direito à sub-rogação no valor indenizado

em 31
/03/
2020
, de
R$ 65.695,00 (sessenta e cinco mil seis
centos e noventa e cinco reais).

Também r
econheceu a procedência da denunciação à lide,
e
certific
ou que
a obrigação da denunciada
era
garantir a cobertura securitária
da Apelante/denunciante no importe
de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
.

Ante a confusão parcial, à luz d
os
arts
. 381 e 382 do Código Civil,

extingui
u
a obrigação
da Apelante
até o limite
da indenização contratada (R$ 50.000,00) e a
condenou ao pagamento do saldo remanescente de R$ 15.695,00 (quinze mil seiscentos e noventa e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso (31/03/2020) e de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Inconformada, a Apelante apelou. Antes, porém, de adentrar ao exame das controvérsias recursais, convém enfrentar a preliminar suscitada em contrarrazões.

-

Preliminar de não conhecimento por ofensa à dialeticidade
:

Direto ao ponto, a preliminar não prospera.

Conquanto a peça recursal apresente deficiências formais
,
como a indicação de numeração de processo diversa no cabeçalho das razões e referências a partes estranhas à lide, trata-se de imprecisões que não comprometem a substância do inconformismo.

A empresa
recorrente transcreveu a sentença impugnada, identificou com clareza os capítulos com que discorda
, que são: (i)
responsabilidade pelo furto,
(
ii
)
valor da indenização com base na Tabela FIPE e
(
iii
)
critério de fixação dos honorários
,
e formulou teses jurídicas autônomas tendentes à reforma do julgado.

Com efeito, a
dialeticidade recursal não exige que o recorrente apresente argumentação original ou construção inédita, sendo suficiente que contraponha, de modo inteligível e específico, os fundamentos da decisão recorrida.

Esse pressuposto foi satisfeito
, razão por que conheço do apelo e passo a analisar o mérito
.

-
Mérito Recursal
:

No que concerne à responsabilidade civil da
R
ecorrente pelo furto do veículo,
o ponto nodal

consiste
em saber se o evento pode ser qualificado como fortuito externo apto a romper o nexo causal ou a obrigação de guarda inerente à relação de serviço estabelecida mantém íntegra a responsabilidade da oficina mecânica.

Com efeito, o
regime jurídico aplicável é o da responsabilidade civil objetiva, fundado na teoria do risco do empreendimento
(
art. 14
, CDC), de modo que a
exclusão da responsabilidade se
dá
nas hipóteses previstas no § 3.º do mesmo dispositivo: inexistência do defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

A tese do fortuito externo, quando acolhida, opera por configurar evento totalmente alheio ao risco da atividade, capaz de romper o nexo de causalidade.

A distinção entre fortuito interno e fortuito externo, embora não positivada no Código Civil, é amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência como critério decisivo para a responsabilidade objetiva.

O fortuito interno é aquele que, mesmo imprevisto, insere-se nos desdobramentos naturais e previsíveis do risco da atividade empresarial
, ao passo que
o fortuito externo é evento estranho à organização empresarial, cujos efeitos são inevitáveis e irresistíveis. No primeiro caso, o dever de indenizar é mantido; no segundo, é afastado.

A
o receber o veículo do cliente para realização de reparos, a oficina mecânica assume, por força da natureza do serviço contratado,
a guarda da coisa enquanto
permanece em suas dependências.
A
obrigação de custódia não é acessória ou acidental
, é
condição essencial para que o serviço seja prestado, porquanto o proprietário transfere temporariamente a posse direta do bem ao prestador, em ato de confiança legítima.

A manutenção da integridade física e da segurança do veículo durante todo o período em que se encontra
r
no estabelecimento é, por conseguinte, parte integrante do serviço oferecido.

Isso significa que o
risco de subtração do veículo, nesse contexto, não é evento externo e estranho à atividade da oficina
, e sim
previsível do exercício de atividade que implica a guarda de bens alheios de elevado valor econômico.

Esse entendimento encontra
firmado no Verbete
n.º 130
da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

Ainda que o verbete mencione,
no sentido
literal, o estacionamento, é aplicável ao caso dos autos, pois o que fundamenta a responsabilidade não é o rótulo do serviço, mas a obrigação implícita de guarda decorrente da detenção do bem alheio.

No caso, a
recorrente sustenta que o evento deve ser classificado como roubo, e não como furto, o que atrairia a qualificação de fortuito externo à luz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos à atividade de transporte de cargas.

O argumento não encontra eco no caderno processual.

O boletim de ocorrência policial e o aviso de sinistro
se
referem

ao evento de forma genérica, sem que h
ouvesse
demonstração concreta da dinâmica do crime
,
em especial da violência ou ameaça à pessoa
, o
que caracterizaria o roubo.

Portanto, ausente a
prova suficiente do emprego de violência ou ameaça grave, não há fundamento para reconhecer a alegada força maior
, sendo
escorreita a senten
ça
que
tratou o evento como furto
.

E m
esmo que se admitisse, em tese, que o evento envolveu forma violenta de subtração, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem o roubo como fortuito externo
tratam da
atividade de transporte de cargas
,
cujo
serviço é

de
deslocamento de mercadorias, e não
de
custódia estática
,
ou a situações em que o veículo estava em área externa ao controle efetivo do estabelecimento.

No caso dos autos, o veículo foi entregue pessoalmente pela segurada
nas dependências da recorrente
para fins de manutenção, e permanecia sob a custódia direta da oficina no momento da subtração.

O risco de subtração de veículo em estabelecimento que tem, como traço essencial de sua atividade, a detenção temporária de bens alheios de elevado valor, é risco que integra o fortuito interno, não o externo.

A
tese de que a recorrente não teria a guarda do veículo por não exercer atividade garagista
é frágil e não infirma a conclusão do magistrado
.

A obrigação de custódia não resulta da classificação econômica da atividade no registro empresarial,
e sim
da natureza jurídica da relação estabelecida: quem detém temporariamente bem alheio por força de contrato de serviços assume

deveres de guarda e conservação
, de maneira que a falta de
cautelas mínimas de segurança
,
não demonstradas pela recorrente
,
configura falha do serviço.

Para ilustrar:

“
(...)
Teses de julgamento: 1. "A oficina mecânica responde objetivamente pelo furto de veículo deixado em suas dependências para reparos, em razão do dever de guarda assumido com o consumidor"; 2. "A mera alegação de uso de chave reserva, desacompanhada de prova robusta, não afasta a responsabilidade civil do fornecedor"; 3. "O furto de automóvel em via pública, quando estacionado pelo prestador de serviços, não configura caso fortuito ou força maior, por se tratar de risco previsível e inerente ao dever de
vigilância.
4."O furto de veículo em oficina mecânica gera dever de indenizar pelos danos materiais correspondentes ao valor do bem, bem como pelos danos morais decorrentes da quebra da confiança do
consumidor."Dispositivos
relevantes citados: CDC, art. 14; CC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 489, § 1º. Jurisprudência
relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0382.10 .013062-6/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 07 .03.2013,
publ
. 19.03 .2013
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50087781220218130223, Relator.: Des.(a)
Joemilson
Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2025)
.

Logo, confirmo a responsabilidade civil da Recorrente.

No tocante a
o
valor da indenização

com base na Tabela FIPE
, a recorrente sustent
ou
que a indenização paga pela
Seguradora
à sua segurada tomou por base o valor correspondente ao ano-modelo 2015 (R$ 65.695,00), quando o correto seria o valor do ano de fabricação 2014 (R$ 53.877,00), pois a apólice de seguro previa cobertura de 100% da Tabela FIPE e o aviso de sinistro registrava apenas o ano de fabricação do veículo.

O argumento não merece acolhimento.

O veículo sinistrado era um Toyota Corolla Sedan XEI 2.0 16V Flex, com ano de fabricação 2014 e ano-modelo 2015
.

A Tabela FIPE, adotada pelo setor securitário como referência objetiva para avaliação de veículos, organiza os valores por ano-modelo, e não por ano de fabricação.

É prática corrente no mercado de seguros que, ao contratar a cobertura para veículo fabricado em determinado ano com comercialização no ano subsequente, o ano-modelo prevaleça para fins de valoração, exatamente porque é esse o parâmetro que melhor reflete o valor de mercado do bem no momento da contratação e do sinistro.

Quanto a informação descrita na
apólice
de que a
cobertura
corresponde a
100% do valor FIPE, significa que o parâmetro eleito
no contrato
é o valor de mercado do veículo conforme a tabela de referência, e não uma interpretação restritiva que desconsidera o ano-modelo.

Ademais, a
Apelante
não demonstrou que a aplicação do valor correspondente ao ano-modelo 2015 contraria as condições gerais da apólice ou qualquer disposição normativa específica.

Logo, confirmo o valor indenizatório pago pela Seguradora Apelada corresponde a 100% da Tabela FIPE de 2015 para o veículo furtado.

No que se refere
à
falta de clareza sobre a base de cálculo dos
honorários advocatícios
, verifica-se que, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação,
o Juiz sentenciante
estabeleceu critério objetivo e suficiente.

Ora, o
valor da condenação ao qual se refere o julgado é aquele imposto à
Apelante, de
R$ 15.695,00 (quinze mil seiscentos e noventa e cinco reais),
que
result
ou
da confusão parcial operada entre as posições de credora e
devedora
reunidas na mesma pessoa jurídica.

Esse é o valor que constitui a condenação e, sobre ele, incide o percentual fixado. Não há obscuridade que demande esclarecimento adicional.

Registre-se, por fim, que a solução adotada
pelo magistrado de piso
quanto à confusão parcial está correta e merece integral confirmação.

A peculiaridade processual em que a seguradora que move a ação regressiva é a mesma que figura como denunciada à lide pela requerida em virtude de apólice de seguro de responsabilidade civil
,
gera situação em que a Porto Seguro ocupa simultaneamente a posição de credora do valor total do
dano (R$ 65.695,00) e de devedora da cobertura securitária (R$ 50.000,00) perante a
Apelante
.

Configurada a reunião das qualidades de credora e devedora na mesma pessoa, opera-se a confusão nos termos do art. 381 do Código Civil, extinguindo a obrigação na extensão em que as duas posições se sobrepõem,
conforme exegese
do art. 382 do mesmo diploma.

A confusão é parcial
porque
a identidade de posições ocorre até o limite de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, subsistindo o dever de paga
r
o saldo de R$ 15.695,00
(quinze mil seiscentos e noventa e cinco reais), inexistindo retoques a serem feitos no julgado recorrido
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
apensa em face da Apelante para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026